Tribunal: STF
Processo: ADI 49
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 6.,  IV,  da  Lei
7.738/89 e o Decreto 94.548/87, dispositivos que alteram  indices  de
atualização monetária de contratos  de  financiamentos  imobiliarios.
Legitimidade ativa (Preliminar). MEDIDA  CAUTELAR.  Inocorrencia  dos
requisitos legais para a sua concessão.